Tribunal: TJMT
Processo: 1013480-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013480-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GCSC - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA EXTRAJUDICIAIS LTDA - CNPJ: 37.181.076/0001-70 (AGRAVADO), GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA - CPF: 028.194.351-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, DO CPC/15 – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 835, XII, do CPC/15, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1022182-51.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
GCSC – ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAIS EIRELI e GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA,
que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre os imóveis matrículas ns. 89.508 e 129.952 e determinou os autos ao arquivo.

Alega o recorrente que se trata na origem de execução ajuizada em face dos agravados, tendo em vista a inadimplência de renegociação celebrada (Cédula de Crédito Bancário Empréstimo), no valor de R$ 22.371,39, com pagamento por meio de 18 parcelas mensais no valor de R$ 1.742,01, tendo como vencimento inicial no dia 10/03/2022 e vencimento final no dia 10/08/2023, restando saldo devedor quando do ajuizamento da execução de R$ 34.700,71.

Sustenta que os agravados, mesmo cientes do débito, não apresentaram garantia da execução e nem pagamento do valor devido nos autos, com isso, o exequente localizou os imóveis de matrícula no 89.508 e no 129.952, em nome da parte devedora e apresentou pedido de penhora dos imóveis indicados.

Aduz que o pedido foi deferido, determinando a indicação de perito para avaliação do bem.

Relata que o laudo de avaliação foi homologado, bem como designado leilão, contudo, o leiloeiro informou que os bens possuem alienação e, assim, sugeriu que o juízo expedisse ofício à credora fiduciária a fim de saber da atual situação dos contratos.

Narra que o agravante peticionou nos autos, requerendo a penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis indicados, contudo, o magistrado proferiu ato judicial indeferindo o pedido e determinou a indicação de outros bens para penhora.

Afirma que, após certificada a ausência de manifestação do Banco, remeteu os autos ao arquivo.

Assevera que está amparado pelos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição ao requer a aplicação do art. 854 do CPC, com objetivo de satisfação do crédito, e que a penhora de direitos aquisitivos sobre bens imóveis não gera prejuízo aos agravados, os quais terão diante dos procedimentos futuros de arrematação, preferência de alienação dos bens.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para deferir o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos dos imóveis indicados nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida para que seja procedida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre os bens indicados nos autos, procedendo-se a intimação do credor hipotecário, no ID no 283475886.

Ausente as informações pelo juízo
a quo
.

Sem contrarrazões (ID no 291014874).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1022182-51.2023.8.11.0041
em face de
GCSC – ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAIS e GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA,
alegando que no dia 01/03/2021, emitiu uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 014.585.214, no valor de R$ 25.000,00 a ser pago em 24 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.530,69, com vencimento inicial no dia 10/05/2021 e vencimento final no dia 10/04/2023.

Sustentou que em decorrência da pandemia do COVID-19, a parte devedora firmou, no dia 10/11/2021, um Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário no 15236981. A renegociação celebrada estabeleceu os seguintes valores, contrato no valor de R$ 22.371,39, com pagamento por meio de 18 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.742,01, tendo o vencimento inicial o dia 10/03/2022 e o vencimento final no dia 10/08/2023.

Afirmou que os responsáveis pela dívida não efetuaram o devido pagamento do débito, apesar de inúmeras tentativas empreendidas pelo exequente.

Relatou que o débito vencido e não pago, devidamente atualizado até 18/05/2023, mais encargos contratados, importa em R$ 29.639,69, sendo que o valor do débito somado às parcelas vencidas antecipadamente, totaliza R$ 34.700,71.

Tendo em vista a ineficácia da tentativa de citação, os executados foram citados via edital, conforme certidão de ID no 123396251.

Decretada a revelia dos executados, foi nomeado Curador Especial, na pessoa da Defensoria Pública e intimado o exequente para indicar bens passíveis de penhora.

Os executados, através da Defensoria Pública apresentaram defesa por negativa geral (ID no 130578935).

O exequente requereu o bloqueio via BACENJUD, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Da pesquisa via BACENJUD foi encontrado o valor de R$ 392,44, o qual foi bloqueado e posteriormente expedido alvará em favor do exequente.

O exequente informou que foram localizados os imóveis de matrícula ns. 89.508 e 129.952, de propriedade do executado, requerendo a sua penhora.

A penhora foi deferida dos imóveis indicados e nomeado perito para avaliação dos bens.

Termo de penhora no ID no 177621681.

Laudo Técnico de Avaliação no ID no 183537866.

Decisão que homologou o laudo de avaliação no ID no 184604935.

Manifestação do leiloeiro informando que os imóveis possuem alienação fiduciária.

Retificação do Termo de Penhora no ID no 186441986.

O exequente requereu novas diligências a fim de localizar valores passíveis de constrição.

O juízo singular intimou o exequente para requerer a penhora sobre direitos creditórios ou indicar outros bens.

O exequente pugnou pela penhora sobre os direitos creditórios.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros indeferiu o pedido e determinou o arquivamento do feito, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre o exequente.

Pois bem
.

No caso, o exequente, ora agravante noticiou ao juízo
a quo
acerca da existência de imóveis de propriedade do executado GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA, ora agravado, dado em garantia a Caixa Econômica Federal (matrícula no 129.952) e ao Banco Bradesco S/A (matrícula no 89.508), conforme ID no 187313815 e 187313817, respectivamente.

De acordo com o art. 789 do CPC/15,
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Não obstante, o art. 835, XII, do CPC/15, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”,
in verbis
:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Dessa forma, não existe óbice para a penhora dos direitos referente ao bem imóvel dado em garantia pelo devedor em alienação fiduciária.

Nesse sentido, é entendimento deste Tribunal:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art . 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010670-63.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a própria dicção do art. 835, XII, do Novo Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, o que, aliás, não constava explicitamente CPC/73, embora esse proceder fosse já aceito, majoritariamente, quando vigente a antiga codificação
. [...]”

(RAI n. 1006011-84.2019.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.06.2019) destaquei

Portanto, tendo em vista o que dispõe o art. 835, XII, do CPC/15, merece reforma a decisão recorrida a fim de determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade do agravado GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA, matriculado sob no 129.952 e no 89.508, ambos registrados no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco S/A, para que informe a situação atualizada da alienação fiduciária existente, principalmente no tocante ao pagamento das parcelas devidas.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade do executado GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA, matriculado sob no 129.952 e no 89.508, ambos registrados no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco S/A, para que informe atual saldo devedor dos contratos de alienação fiduciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025